Tribunal: TJPA
Processo: 0815868-29.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815868-29.2022.8.14.0040

APELANTE: ELINA SOUSA DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALTA DE INFORMAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO REGULAR. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Elina Sousa da Silva contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Daycoval S/A. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado tradicional, mas, sem sua ciência, foi celebrado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ensejando descontos mensais em seu benefício previdenciário. Pleiteou a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A decisão agravada reconheceu a validade da contratação, diante da existência de contrato assinado, com cláusulas claras e pré-saque realizado pela consumidora. O agravo interno busca a reforma da referida decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) Verificar se a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) se deu mediante vício de consentimento por ausência de informação adequada e clara quanto à natureza da operação financeira;

(ii) Examinar se os documentos apresentados pelo banco demonstram a regularidade da contratação e o conhecimento inequívoco da consumidora acerca do negócio jurídico firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes está devidamente assinado pela consumidora, contendo cláusulas expressas e claras quanto à modalidade contratada, com destaque à autorização de desconto da margem consignável para pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito.

Há comprovação de que a agravante realizou pré-saque de valores via TED para conta de sua titularidade, circunstância incompatível com a alegação de desconhecimento total da natureza do contrato.

O banco demonstrou o cumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, não havendo indícios de indução em erro ou ausência de transparência contratual.

A jurisprudência majoritária, inclusive deste Tribunal e de Tribunais Superiores, reconhece a validade do contrato de cartão de crédito com RMC desde que haja anuência expressa e informada do consumidor, o que se verificou no caso concreto.

Inexistindo comprovação de ato ilícito, dolo, erro essencial ou cobrança indevida, não há fundamentos para a declaração de nulidade do contrato, tampouco para restituição em dobro ou indenização por danos morais.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC foi afastada, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) é válido quando celebrado por meio de instrumento escrito, com cláusulas claras e assinatura do consumidor.

A existência de cláusulas contratuais expressas e a realização de pré-saque afastam a alegação de desconhecimento da operação financeira e de vício de consentimento.

A ausência de prova de cobrança indevida, erro essencial ou prática abusiva inviabiliza a repetição em dobro de valores e o reconhecimento de danos morais.

A multa do art. 1.021, §4º, do CPC somente se aplica quando verificada a manifesta intenção protelatória do agravante, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, §4º; CDC, arts. 6º, III e 42, parágrafo único; CC, arts. 138 e 145; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0014085-77.2018.8.14.0039, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.07.2023;

TJPA, Apelação Cível nº 0014406-15.2018.8.14.0039, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 21.03.2023;

TJPA, Apelação Cível nº 0802225-33.2021.8.14.0074, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 24.10.2023;

TJPR, Apelação Cível nº 0002149-42.2021.8.16.0153, Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz, j. 03.03.2023;

TJCE, Apelação Cível nº 0208288-73.2021.8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 25.01.2023;

TJSE, Apelação Cível nº 0001767-66.2023.8.25.0076, Rel. Des. Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, j. 18.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ELINA SOUSA DA SILVA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO DAYCOVAL S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELINA SOUSA DA SILVA
contra Decisão Monocrática (id. 24482188) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
BANCO DAYCOVAL S/A.

A autora/apelante ingressou com a ação mencionada, alegando que percebeu desconto indevido em seu benefício previdenciário referente a contrato de reserva de margem consignada vinculada a cartão de crédito o qual alegou nunca ter contratado.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (id. 21033094), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, conforme segue:

Com efeito, a instituição bancária ré apresentou o contrato e documentos alusivos ao negócio jurídico firmado com a parte autora, cumprindo o ônus probatório estaticamente distribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC. O documento foi devidamente assinado e instruído com os documentos pessoais e declarações da consumidora, tendo o instrumento a clara indicação de que se tratava de cartão de crédito consignado (ID 108012332), não abrindo margem à tese de que se trataria de “empréstimo tradicional”.

[...]

Assim sendo, o teor do acervo fático e probatório impede o acolhimento do pleito inicial, por não estarem presente na íntegra os requisitos da responsabilidade civil objetiva.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a autora

ELINA SOUSA DA SILVA
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 21033095).

Alega a necessidade de declarar a nulidade do contrato apresentado pelo banco, em razão da abusividade da falta de informação do Banco para com a Apelante quanto a verdadeira modalidade do contrato celebrado entre eles, aduz que desejava firmar contrato de empréstimo consignado, porém, sem o seu conhecimento o banco teria realizado o empréstimo por meio de cartão de crédito consignado.

Deste modo, sustenta a violação aos princípios do consumidor da informação e da transparência, afirmando que foi levada a erro pela instituição financeira, pensando que havia virado outro tipo de empréstimo.

Nesse sentido, requer a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos pela apelante nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e ainda, a condenação do apelado a indenização de danos morais no valor constante na inicial e por fim a inversao do onus da prova.

Em sede de contrarrazões (ID. 21033100), a parte recorrida refuta todos os argumentos aduzidos pela apelante, sustentando a regularidade do contrato firmado entre as partes e, por fim, pugna pela manutenção da sentença vergastada
in totum
, bem como, o total improvimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 24482188, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALTA DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ELINA SOUSA DA SILVA contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do BANCO DAYCOVAL S/A. A autora alegou desconhecimento acerca da contratação de cartão de crédito consignado, sustentando que acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Requereu a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões centrais em discussão:

(i) Verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), caracterizando-se ausência de informação adequada por parte da instituição financeira;

(ii) Avaliar se os documentos apresentados pela parte ré comprovam a regularidade do contrato celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado com base no princípio da autonomia privada e no respeito ao pacta sunt servanda, preenchendo os requisitos de validade previstos na legislação, uma vez que foi livremente assinado pela autora.

2.

A análise do contrato demonstrou que a modalidade de operação financeira (cartão de crédito com reserva de margem consignada) estava claramente descrita e destacada, afastando qualquer alegação de falta de transparência ou indução em erro por parte da instituição financeira.

3.

Os documentos apresentados pelo réu comprovam que a autora foi informada sobre as condições do contrato, incluindo os descontos automáticos em sua remuneração referentes ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento ou irregularidade no dever de informação.

4.

Jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ confirma a regularidade desse tipo de contrato, desde que haja comprovação da adesão livre e informada do consumidor, como ocorreu no caso concreto.

5.

A ausência de comprovação de conduta abusiva ou de falha no dever de informação pela instituição financeira impede o reconhecimento de nulidade do contrato, a repetição de valores e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

2.

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) é válido quando há comprovação de que o consumidor anuiu expressamente às suas condições, estando suficientemente informado sobre a modalidade contratada.

3.

A regularidade da contratação afasta a alegação de vício de consentimento e a responsabilidade da instituição financeira por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I; CDC, art. 6º, III; Lei 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0014085-77.2018.8.14.0039, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 04.07.2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0014406-15.2018.8.14.0039, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 21.03.2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0802225-33.2021.8.14.0074, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 24.10.2023.

Diante disso, a apelante apresentou Agravo Interno (id. 24829474). Defende, em síntese, que contratou junto ao Banco Daycoval S/A um empréstimo consignado comum, mas que, sem sua ciência ou autorização consciente, foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), o que ensejou a ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Sustenta que, apesar da existência do contrato assinado, este não trouxe informações claras e transparentes sobre a verdadeira natureza da operação, em afronta ao art. 6º, III e VIII, do CDC, razão pela qual a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência deve ser reformada.

A agravante argumenta que jamais recebeu ou utilizou o cartão, tampouco teve acesso a faturas ou informações suficientes sobre a operação, sendo os documentos juntados pelo banco (faturas e extratos) meras reproduções internas sem comprovação de envio. Alega ainda que a operação contratada é abusiva, pois os descontos mensais realizados sobre o benefício previdenciário apenas quitam encargos e juros rotativos, tornando a dívida impagável e causando desequilíbrio contratual.

Em reforço, sustenta que o banco omitiu informações essenciais, gerando confusão quanto à natureza da contratação e violando princípios de boa-fé e lealdade contratual. A agravante menciona jurisprudência do TJPA e de outros tribunais, além do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) do TJAM, que reconhece a prática como abusiva e ensejadora de nulidade contratual, com direito à conversão da operação em empréstimo consignado comum e à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pede, portanto, a reforma da decisão agravada, com a procedência do pedido de nulidade/inexistência do contrato de RMC ou, alternativamente, sua conversão para empréstimo consignado comum; restituição em dobro dos valores pagos; e indenização por danos morais, com base na responsabilidade objetiva da instituição financeira. Por fim, ressalta que a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC não é cabível, pois o recurso não tem caráter protelatório, mas sim busca o exercício regular do direito de defesa.

Em sede de contrarrazões, o Banco Daycoval sustenta que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, com plena ciência da agravante, que assinou o contrato, apresentou documentos e realizou pré-saque autorizado. Alega que não houve erro, omissão de informação ou prática abusiva, sendo indevidas as alegações de nulidade e dano moral. Requer o desprovimento do agravo interno e a aplicação de multa por litigância protelatória.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à alegação de que, ao contratar com a instituição financeira, acreditava estar celebrando contrato de empréstimo consignado comum, quando, na verdade, firmou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que houve vício de consentimento, por ausência de informação clara e adequada sobre a real natureza do negócio jurídico, em violação ao dever de transparência imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, pleiteando, por conseguinte, a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Inicialmente quanto a

reserva de margem consignada, destaca-se que o "Empréstimo RMC - Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito" é uma modalidade de empréstimo regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, na qual a instituição financeira emite um cartão de crédito em nome do aposentado/pensionista e o utiliza para a realização de "um saque" no crédito rotativo do consumidor, disponível no referido cartão, cujo valor correspondente é repassado para ele, consumidor, logo em seguida.

A partir de então o consumidor tem duas alternativas: 1) no mês seguinte quitar o débito total acrescido dos respectivos juros, por meio de fatura encaminhada pelo banco, ou; 2) pagar nos meses seguintes, através de descontos em sua aposentadoria, apenas o valor mínimo da fatura, e ficar sujeito mensalmente ao acréscimo de juros sobre o montante da dívida.

Com efeito, quanto a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

O contrato firmado entre as partes, devidamente juntado aos autos (ID 21033085), intitulado “Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado Daycoval”, está assinado pela consumidora, e nele constam expressas cláusulas quanto à natureza jurídica da contratação. Destacam-se, por exemplo, os seguintes trechos:

“
Autorizo o Banco Daycoval S/A, neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a utilizar a margem consignável de 5% da minha remuneração para os pagamentos mínimos mensais das faturas do Cartão de Crédito Consignado
de minha titularidade [...].”

“
Mensalmente será consignado em minha remuneração o valor do pagamento mínimo indicado nas faturas do Cartão
.”

Além disso, há comprovação de que a contratante realizou pré-saque de R$ 2.170,00 por meio de TED para conta bancária de sua titularidade, circunstância incompatível com a tese de total desconhecimento do contrato. Os documentos também indicam que foram respeitadas as exigências da Lei nº 10.820/2003, bem como os comandos dos arts. 6º, III, e 52, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 6º, III, do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. A jurisprudência já sedimentou que o contrato de cartão de crédito consignado é válido, desde que haja ciência inequívoca do consumidor quanto à sua natureza jurídica, o que, no caso concreto, foi demonstrado pelo banco recorrido mediante a apresentação de documentos assinados pela parte autora, bem como a ausência de impugnação quanto à autenticidade das assinaturas ou dos termos contratuais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE DECLAROU NULA A CLÁUSULA QUE PREVÊ A RMC. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE FOI INDUZIDA A ERRO AO ACREDITAR QUE SE TRATAVA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. TERMOS DO CONTRATO QUE DEIXAM CLARA A MODALIDADE CELEBRADA. TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO. TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . CLÁUSULA EXPRESSA AUTORIZANDO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO CLARO E ASSINADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. BANCO QUE COMPROVA A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CONTRATADO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0002149-42.2021 .8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J . 03.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00021494220218160153 Santo Antônio da Platina 0002149-42.2021 .8.16.0153 (Acórdão), Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 03/03/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . PRETENSÃO DE REFORMA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA. VALIDADE DO CONTRATO . ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Cinge-se a controvérsia na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com margem consignável (rmc) c/c reparação por danos materiais e morais. Na origem, a ação foi julgada improcedente, desta feita a promovente interpôs o presente Recurso de Apelação, no qual pretende a reforma do decisum. 2 . A promovente comprovou, mediante histórico de consignações do INSS, os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, decorrente do cartão de crédito consignado discutido. 3. Por sua vez, a instituição financeira logrou êxito em infirmar as alegações autorais ao exibir em juízo o instrumento contratual devidamente assinado pela autora, as faturas do cartão e comprovantes dos valores enviados para a conta-corrente da parte autora mediante TED, acompanhado de cópias dos documentos pessoais da contratante (art. 373, II, do CPC) . Cabe ainda destacar a utilização do cartão na modalidade saque no importe de R$ 669,08 (seiscentos e sessenta e nove reais e oito centavos). 4. Assim, os elementos constantes dos autos indicam que a autora efetivamente contratou o cartão de crédito consignado, fez uso do mesmo e tinha conhecimento das cláusulas acostadas nele, uma vez que o instrumento contratual foi apresentado de forma clara, em linguagem acessível ao consumidor e tendo o mesmo sido assinalado pela apelante, de modo que não há respaldo jurídico e probatório a consubstanciar a pretensão autoral. 5 . Destarte, reconhecida a validade do negócio jurídico, impõe-se, como corolário, a improcedência dos pedidos iniciais, de modo que a sentença de primeira instância não merece reproche e deve ser mantida incólume. 6. Com arrimo no art. 85, § 11, do CPC, fica majorada a verba honorária de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando sua execução suspensa, vez que concedido o benefício da gratuidade judiciária, a teor do art . 98, § 3º do CPC. 7. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença inalterada . ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer o recurso interposto pela Autora e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

(TJ-CE - AC: 02082887320218060001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PESSOA ANALFABETA – ASSINATURA A ROGO, SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE DO CONTRATO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A TÍTULO RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) - DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – PREVISÃO CONTRATUAL - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SE - Apelação Cível: 00017676620238250076, Relator.: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 18/07/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

No caso vertente, não há nos autos comprovação de que o contrato tenha sido firmado mediante erro essencial (art. 138 do CC) ou dolo contratual (art. 145 do CC). A mera alegação de que não compreendia a natureza do contrato, sem a demonstração de obscuridade objetiva no documento assinado, não é suficiente para infirmar sua validade.

Não restou configurado qualquer ato ilícito por parte do banco que justifique a condenação por danos morais, tampouco há indícios de má-fé ou erro escusável que justifique a restituição em dobro, conforme exige o parágrafo único do art. 42 do CDC. A contratação se deu de forma regular, com informações claras e prévias à consumidora, não havendo prova de que tenha havido cobrança indevida sem causa legítima.

Ressalto, por fim, que a multa de até 5% prevista no §4º do art. 1.021 do CPC somente é cabível em caso de manifesta improcedência ou interposição protelatória do agravo interno, o que não se verifica na presente hipótese, motivo pelo qual deixo de aplicar a penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025